Tribunal: TJSP
Processo: 1065428-44.2023.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
TRÂNSITO – Pedido de de anulação multas aplicadas em razão de não identificação do condutor por proprietário pessoa jurídica – Alegação de ausência de dupla notificação – Não cabimento – Questão pacificada no julgamento do Tema 1097/STJ – O precedente qualificado não desconstitui ato jurídico perfeito – Apelação não provida.